Tribunal: TJSP
Processo: 1053776-69.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado – Alegação de omissão - Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.